Tribunal: STF
Processo: ARE 1370387
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 11.960/2009. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE: PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PENSIONISTA DE SERVIDOR MORTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eis a ementa da decisão mantida pela Oitava Câmara de Direito Público:



    “PENSÃO POR MORTE - Hipótese dos autos em que a autora objetiva a concessão de benefício previdenciário em decorrência da morte de seu companheiro, o qual era funcionário público Estadual. Cabimento. Comprovação de União estável. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 156, e-doc. 1).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º e o inc. II do § 7º do art. 40 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 7).



    Argumenta que “os índices previstos na Lei nº 11.960/09 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade” (fl. 16, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com o Tema 810 da repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    A agravante sustenta que, “com relação à questão da inexistência do direito à integralidade (Tema 396), é apresentado o presente recurso de agravo” (fl. 3, e-doc. 10). 



    Argumenta que “o v. Acórdão está frontalmente violando o quanto restou decidido pelo E. STF em sede de Repercussão Geral [Tema 396], que determinou que, não obstante os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n° 41/2003 tenham direito à paridade com servidores em atividade (EC n° 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n° 47/2005, eles não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7°, inciso I).



    No caso dos autos o de cujus faleceu em 27/10/2012.



    Portanto, não restam dúvidas de que o julgado proferido pelo E. STF se amolda ao caso, devendo ser entendido que NÃO há direito à integralidade!!!” (fl. 5, e-doc. 10).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão proferida pelo ilustre Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 10). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, à agravante.



    5. Quanto à aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009, o acórdão recorrido concluiu que “a condenação imposta à ré é de natureza não tributária, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E”, e “quanto aos juros de mora incidentes sobre os referidos débitos, devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança” (fl. 7, e-doc. 8), portanto, está em harmonia com o decidido no Tema 810, pois a fixação dos juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional.



    Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947- RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência nos seguintes termos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017). 



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida. 



    É inconstitucional, portanto, a adoção do critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Nas situações de relação jurídica diversa da tributária, como na espécie, é constitucional a fixação dos juros moratórios conforme esse índice. 



    A conclusão do julgado recorrido, em juízo de retratação (e-doc. 8), está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Na sentença mantida pela Oitava Câmara de Direito Público consta:



    “(…) julgo procedente o pedido para declarar a união estável da autora Luciana de Souza com o falecido André Luis Tibúrcio e, em consequência, condenar a requerida São Paulo Previdência - SPPREV a pagar ao(à) autor(a) o benefício de pensão por morte, no valor dos vencimentos integrais mensais que ele deveria receber se vivo fosse, inclusive abono anual (13º salário), devendo ser reajustado nos termos do art. 156, da Lei Complementar Estadual n° 180/78” (fl. 111, e-doc. 1). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 4.8.2015).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.300.613-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 7º E 8º, E 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 7º da EC Nº 41/2003 E 3º DA EC Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RE 603580-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005’ (RE 603580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2015). (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Recurso Extraordinário n. 1.251.734-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    O entendimento do acórdão recorrido, no qual reconhecida à agravada, pensionista de servidor falecido em 27.10.2012, portanto, após à Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à integralidade, diverge, em parte, dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar, com base na tese de repercussão geral, Tema 396, o direito à integralidade sobre os proventos da pensionista. Ficam invertidos, neste ponto, os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora